Tribunal: TJDFT
Processo: 0720794-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720794-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ADESSIO BUFALO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E C I S Ã O Por meio da decisão de ID 13374928 - Pág. 4, esta Relatoria negou provimento ao agravo. Inconformado, o Agravante interpôs agravo interno (ID 14271696 - Pág. 11). As razões invocadas no interno não são suficientes, ao menos por ora, para reconsiderar a decisão agravada. Assim, nesta etapa perfunctória, mantenho a decisão agravada. Com fulcro no art. 1021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para responder o recurso, no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator